Tribunal: TJPA
Processo: 0004207-04.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004207-04.2016.8.14.0006

APELANTE: JANETE FERREIRA DE CARVALHO

APELADO: CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA em face de acórdão que, ao julgar apelações interpostas por ambas as partes, manteve sentença determinando a restituição de R$ 2.000,00 pagos pela autora a título de reserva de imóvel, corrigidos pelo IGPM e acrescidos de juros de 1% ao mês. O embargante alegou omissão no julgado quanto à aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão omitiu-se ao não apreciar a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora; e (ii) definir se a taxa SELIC deve substituir o IGPM e os juros de 1% ao mês fixados na sentença de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são tempestivos e cumprem os requisitos formais de admissibilidade.

Constatada a omissão no acórdão, uma vez que não foi apreciada a aplicação da taxa SELIC como índice legal e exclusivo de correção monetária e juros de mora, conforme pleiteado pelo embargante.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a taxa SELIC, por sua natureza de índice composto (correção monetária e juros de mora), deve ser aplicada de forma exclusiva nos casos em que não haja regulamentação específica em legislação diversa, conforme os arts. 389 e 406 do Código Civil.

A adoção de índices distintos para correção monetária e juros de mora resultaria em cumulação vedada, de acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, sendo, portanto, imperativa a aplicação da SELIC como índice único nesses casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e determinar a aplicação da taxa SELIC, em substituição ao IGPM e aos juros de 1% ao mês, na atualização do valor devido.

Tese de julgamento
:

A taxa SELIC, por sua natureza de índice composto, aplica-se de forma exclusiva para a correção monetária e os juros de mora nas dívidas civis, conforme os arts. 389 e 406 do Código Civil, vedada a cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389 e 406; Lei 9.065/1995, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1795982/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, R.P/Acórdão Min. Raul Araújo, DJ 21.08.2024; STJ, EREsp nº 727.842/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 20.11.2008.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CHÃO E TETO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
em face do acórdão proferido por esta colenda Turma, que, ao julgar apelações interpostas por ambas as partes, negou provimento a ambas, mantendo integralmente a sentença que determinou, entre outros pontos, a restituição da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pagos pela autora sob o título de reserva de imóvel, corrigidos pelo IGPM e acrescidos de juros de 1% ao mês.

O embargante alega a existência de omissão no julgado, ao deixar de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora, em substituição ao IGPM e ao percentual de 1% fixado na sentença, sob o fundamento de ser a SELIC índice legal e imperativo, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil. Sustenta ainda que o ponto ora discutido é matéria de ordem pública, passível de conhecimento ex officio em qualquer instância.

Em contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos, ao fundamento de inexistência de omissão ou obscuridade no acórdão, defendendo a manutenção do índice e juros arbitrados na sentença, conforme entendimento jurisprudencial pacífico.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, verifico que os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

No mérito, a controvérsia devolvida a esta Turma consiste na alegação de omissão do acórdão quanto à necessidade de aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, em substituição ao IGPM e ao percentual de 1% ao mês, fixados na sentença de primeiro grau.

A análise do acórdão embargado evidencia que a matéria devolvida pelo recorrente não foi objeto de apreciação no julgamento das apelações. Contudo, observo que a questão dos encargos legais e do índice aplicável para a correção e juros de mora encontra-se efetivamente disciplinada nos artigos 389 e 406 do Código Civil, na redação vigente, e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Em especial, a jurisprudência do STJ, ao tratar do tema, destaca que a taxa SELIC, por sua natureza de índice composto (juros de mora e correção monetária), deve ser aplicada de forma exclusiva nos casos em que os débitos judiciais não tenham regulamentação diversa em legislação específica, sob pena de cumulação vedada.

Nesse sentido:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio. Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC. 3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente". 4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002. 5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada. 6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1º, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo. 7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor. 8. Recurso especial provido.

(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1795982 – SP, Min. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, R.P/ACÓRDÃO: MINISTRO RAUL ARAÚJO, DJ 21/08/2024)

Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e acolher os embargos de declaração
, para sanar a omissão apontada e adequar o acórdão embargado, determinando que a atualização do valor de R$ 2.000,00 devidos pela ré/embargante à autora/embargada observe a taxa SELIC a partir da citação, em substituição ao IGPM e aos juros de 1% ao mês fixados na sentença.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 29/01/2025